Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-63.2023.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800034-63.2023.8.14.0100

APELANTE: LUCIANO DIAS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800034-63.2023.8.14.0100

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
LUCIANO DIAS CAMPOS

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (ART. 147 DO CP C/C LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PROVA DOCUMENTAL (ÁUDIOS DE WHATSAPP). VALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. DOLO CONFIGURADO. CRIME FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, com base em prova oral e áudios enviados por aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais: (i) se o conjunto probatório, composto pela palavra da vítima, depoimento testemunhal e áudios de WhatsApp não periciados, é suficiente para a condenação; e (ii) se a conduta do apelante, ao proferir ameaças em meio a uma discussão, configura o dolo específico exigido pelo tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando, como no caso, se apresenta firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento de testemunha e a prova documental.

4. A ausência de perícia técnica nos áudios enviados via WhatsApp não invalida a prova, pois sua autenticidade foi confirmada pela prova oral e pela confissão extrajudicial do próprio réu, que admitiu ter proferido ameaças em seu interrogatório na fase policial.

5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a intimidação chega ao conhecimento da vítima e possui potencial para causar-lhe temor, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido. A alegação de que as palavras foram ditas em estado de raiva não afasta a tipicidade da conduta.

6. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por um conjunto probatório robusto e harmônico, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, quando coerente e amparada por outros elementos, como prova testemunhal e documental (áudios de WhatsApp), é suficiente para fundamentar o decreto condenatório.

2.

A ausência de perícia em mídias digitais não acarreta nulidade quando sua autenticidade é aferível por outros meios de prova admitidos em direito, notadamente a prova oral e a confissão extrajudicial do acusado.

3.

O crime de ameaça (art. 147 do CP) é formal e se configura com a simples potencialidade de intimidar a vítima, sendo o dolo caracterizado pela vontade de proferir a ameaça, ainda que em estado de exaltação emocional.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP; TJ-DF 0728807-42.2022.8.07.0003.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO DIAS CAMPOS
, por intermédio de seu advogado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 (ID 122906339).

Narra a denúncia (ID 25791812) que, no dia 09 de janeiro de 2023, por volta das 17h50min, o apelante ameaçou sua ex-companheira de causar-lhe mal injusto e grave. Consta que o denunciado enviou diversos áudios para a vítima via aplicativo WhatsApp, nos quais proferiu ameaças.

Após regular instrução processual, com audiência de instrução e julgamento (ID 121991262), sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto, substituído por prisão domiciliar.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 25791873). Em suas razões (ID 26311927), pugna pela absolvição, sustentando, em síntese:
a)
a inexistência de dolo específico para a configuração do crime de ameaça; e
b)
a fragilidade do conjunto probatório, argumentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em áudios não periciados, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 27180020), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 27844670), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.
Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO

A Defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação na insuficiência de provas para a condenação e na ausência de dolo específico na conduta do apelante.

Contudo, após análise detida dos autos, entendo que as teses defensivas não merecem prosperar. O conjunto probatório é robusto, coeso e mais do que suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

A
materialidade
e a
autoria
do crime de ameaça restaram inequivocamente demonstradas. A prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório, aliada à prova documental, forma um alicerce seguro para a condenação.

Em seu depoimento judicial, a vítima narrou de forma clara e coerente as ameaças sofridas, destacando o temor que as mensagens lhe causaram. Seu relato foi corroborado de maneira firme pelo depoimento de sua irmã, a testemunha Geane do Socorro Lobato Marinho, que afirmou ter visto a vítima chorando e com medo após receber os áudios, confirmando que o apelante, seu ex-cunhado, era ciumento e que de fato enviou as mensagens com ofensas e ameaças.

A alegação defensiva de que a condenação se baseia unicamente na palavra da vítima não encontra respaldo nos autos. Além do depoimento da testemunha, os próprios áudios enviados pelo apelante constituem prova documental contundente. As expressões utilizadas —
“rapariga só presta morta”
e
“vou te matar logo”
(IDs 85393001 e 85393022) — não deixam margem para interpretações diversas: são ameaças diretas, graves e com claro potencial intimidatório.

Ademais, a tese de fragilidade probatória é definitivamente afastada pela
confissão extrajudicial do apelante
. Conforme consta no Relatório Final do Inquérito Policial, ao ser interrogado, o réu
“Confirma que fez algumas ameaças”
, tentando justificá-las por um estado de raiva. Essa admissão inicial, ainda que posteriormente retratada em juízo sob a alegação genérica de não se recordar dos fatos, confere ainda mais credibilidade ao conjunto probatório acusatório, pois a primeira versão se mostra mais espontânea e alinhada às demais provas.

No que tange à validade dos áudios de WhatsApp, sem perícia, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a ausência de exame técnico não invalida a prova, especialmente quando sua autenticidade é confirmada por outros elementos, como a prova oral e a própria confissão do acusado. No caso, não há qualquer indício de manipulação ou adulteração das mídias, cujo conteúdo foi confirmado tanto pela vítima quanto pela testemunha.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. MENSAGENS DE ÁUDIO E TEXTO VIA WHATSAPP. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. [...] 1.
É prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio e texto juntadas aos autos para corroborar a palavra da vítima, porque não apresentam contradição com as provas orais produzidas, mormente em razão da confissão extrajudicial do réu, nem há indícios de serem inverídicas ou adulteradas, constituindo meio de prova documental válido.
[...] 7. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. (TJ-DF 0728807-42.2022.8.07.0003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023) – destaquei.

Igualmente improcedente é a tese de
ausência de dolo específico
. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui a potencialidade de intimidá-la. É irrelevante se o agente tinha ou não a real intenção de concretizar o mal prometido.

O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de discussão ou em estado de raiva não afasta a tipicidade da conduta. O dolo consiste na vontade livre e consciente de proferir palavras ou gestos capazes de incutir temor, e o conteúdo das mensagens enviadas pelo apelante evidencia essa intenção. O medo efetivamente causado na vítima, que a levou a procurar a autoridade policial e solicitar medidas protetivas, é a maior prova da eficácia intimidatória das ameaças.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, reforçou a validade desse entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
[...] 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima,
nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp
e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

Portanto, estando a materialidade e a autoria delitiva solidamente comprovadas por um conjunto probatório coeso e harmônico, e presente o dolo na conduta do agente, a manutenção da sentença condenatória é a medida de rigor, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025